Tribunal: TJDFT
Processo: 0718081-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – DEMORA NO RECAMBIAMENTO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – NECESSIDADE DE A PRISÃO SER PRESERVADA.
Ainda que a deliberação a respeito da transferência do preso provisório ostente carga de decisão judicial, pois compete ao juiz o deferimento ou não do pedido, nos termos do art. 86, § 3o, da LEP, não há dúvida de o procedimento é também administrativo, em face dos seus efeitos, assim como por não ser possível a sua efetivação sem o respaldo dos departamentos de polícia das unidades da federação envolvidas.
O excesso de prazo não conduz, necessariamente, ao desfazimento da prisão provisória, sobretudo quando as dificuldades operacionais do recambiamento não sejam imputáveis ao Poder Judiciário. Além disso, não se pode desassociar da decisão o fato de o paciente ter se mantido foragido por mais de seis anos e o seu histórico de reiteração delitiva, sendo imprescindível um juízo de ponderação entre a situação individual do segregado e o interesse da coletividade, em nome do qual foi decretada a prisão do paciente.